Tribunal: TJMT
Processo: 1028968-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028968-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva. Fixação de honorários advocatícios por equidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que reconhece
u
a ilegitimidade passiva da executada, determinando sua exclusão do polo passivo e fixando honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00. A agravante sustenta que o montante fixado é irrisório frente ao trabalho desenvolvido e ao valor da execução (R$ 124.899,66), requerendo sua majoração para R$ 12.000,00 ou outro valor compatível.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se o valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrado por equidade em R$ 2.000,00, se mostra adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166/SP e REsp 2.109.815/SP), estabelece que, nas
hipóteses de exclusão do corresponsável da execução fiscal mediante acolhimento de exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, por não haver proveito econômico mensurável.

4.
A exclusão do sócio do polo passivo não extingue o crédito tributário nem gera vantagem patrimonial direta à parte, razão pela qual a fixação da verba sucumbencial com base no valor da execução violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
No caso concreto, a atuação da defesa resultou na retificação da CDA e na extinção da exceção de
pré
-executividade por perda superveniente do objeto, sem ganho econômico imediato, o que legitima a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

6.
O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00) mostra-se compatível com a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e o tempo dedicado, observando os critérios legais e a jurisprudência dominante.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 485, VI; 926; 927, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.097.166/SP e REsp 2.109.815/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 22.05.2024 (Tema Repetitivo 1.265).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1003919-87.2021.8.11.0025, que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada e determinar sua exclusão do polo passivo, fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00, arbitrados por equidade, com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o valor dos honorários fixado em R$ 2.000,00
se mostra
irrisório diante do trabalho realizado e do resultado obtido com o acolhimento integral da exceção de
pré
-executividade, que culminou na exclusão da execução fiscal no valor de R$ 124.899,66.

Sustenta que, embora seja possível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, o valor arbitrado deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o zelo profissional, a importância da causa e o tempo despendido na condução do feito.

Defende que a atuação técnica da advogada resultou em benefício econômico concreto à parte representada, não se justificando a fixação de honorários em montante meramente simbólico, razão pela qual
requer a sua majoração para patamar condizente com a relevância do trabalho desempenhado.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão da gratuidade da justiça recursal e o provimento do agravo de instrumento, para que a verba honorária seja majorada a valor não inferior a R$ 12.000,00, ou outro que este Tribunal entenda adequado e proporcional.

(Id
309733873
).

A gratuidade de justiça foi deferida, nos termos do
artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil
. (Id
310083396
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão sob o argumento de que a exceção de
pré
-executividade possui natureza simples e foi prontamente acolhida após o reconhecimento da ilegitimidade, inexistindo litigiosidade que justifique majoração. (Id 319778862).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se limitar
à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrado por equidade em R$ 2.000,00,
se mostra
adequado diante das circunstâncias do caso concreto
.

De acordo com o processo de origem, verifico que o
agravado
ajuizou execução fiscal em face de pessoa jurídica e de seus corresponsáveis, visando ao recebimento de crédito tributário de ICMS no valor de R$ 124.899,66, inscrito
na CDA n.
20181104669.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, ao argumento de que se retirou regularmente do quadro societário da empresa devedora antes da constituição do crédito tributário inscrito, relativo ao
exercício de 2018, o que afastaria sua responsabilidade pelos débitos exigidos. Requereu, ainda, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 961.

Na sequência, em sua manifestação, o
exequente
informou ter determinado a retificação administrativa da
CDA
, com a exclusão do corresponsável indicado na execução, pugnando pela extinção da exceção de
pré
-executividade em razão da perda superveniente do objeto e pela manutenção do feito apenas em relação à pessoa jurídica devedora.

O juízo de origem reconheceu a perda superveniente do interesse processual diante da retificação da certidão de dívida ativa, com a exclusão do corresponsável do polo passivo, e declarou extinta a exceção de
pré
-executividade, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 e determinou o prosseguimento da execução apenas em relação à pessoa jurídica devedora.

Contra essa decisão recorre a agravante, advogada da parte executada, alegando que o valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrado por equidade em R$ 2.000,00, é desproporcional e não reflete o trabalho desenvolvido nem o proveito econômico obtido com o acolhimento integral da exceção de
pré
-executividade. Sustenta que, embora seja cabível a fixação por equidade, o montante arbitrado
se mostra
irrisório diante da complexidade da matéria e do valor da execução,
requerendo a majoração da verba honorária para patamar compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o assunto,

sabe-se que
as demandas judiciais
são pautadas
pelos princípios da sucumbência e da causalidade, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo os quais deve suportar os honorários quem deu causa ao litígio.

No caso, a exclusão da corresponsável da execução apenas ocorreu após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, o que demonstra que a atuação da defesa foi essencial para o reconhecimento da ilegitimidade, legitimando a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.358.837/SP sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que prossegue em relação aos demais devedores, hipótese que se amolda à situação dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n.

961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Cabe ressaltar que a atuação do advogado não representa, necessariamente, uma relação direta entre o trabalho desempenhado e o benefício econômico obtido pela parte executada. Pensar de forma diversa apenas incentivaria as Fazendas Públicas a prolongarem demandas mesmo diante do reconhecimento prévio da fragilidade da cobrança fiscal.

Por isso
, a fixação dos honorários deve considerar critérios objetivos previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tais como o zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, o trabalho realizado e o tempo empregado na sua execução.

No presente caso,
observo que
o exequente
, em sua impugnação a exceção de
pré
-executividade,
reconheceu a ilegitimidade do corresponsável e promoveu a retificação da certidão de dívida ativa, o que resultou na extinção do incidente por perda superveniente do objeto. Diante disso, não houve proveito econômico direto ou vantagem patrimonial mensurável, pois o crédito permaneceu exigível em relação ao devedor principal.

Dessa forma, o valor fixado pelo juízo a título de honorários mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, pois, diante da inexistência de proveito econômico mensurável com a exclusão do corresponsável, a fixação
de R$ 2.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, refletindo de maneira justa o trabalho desenvolvido pela defesa.

E
m conformidade com
este
entendimento
, colaciono recente julgado
deste Tribunal em situaç
ão
semelhante
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE SÓCIO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, excluindo-a do polo passivo e fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00. O recurso busca a majoração da verba honorária, sob fundamento de que o proveito econômico é mensurável e deveria justificar aplicação dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade reconhecida via exceção de
pré
-executividade, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), ou se deve incidir percentual sobre o valor da execução, conforme §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166/SP e REsp 2.109.815/SP), firmou tese vinculante no sentido de que, em casos de acolhimento de exceção de
pré
-executividade para exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que não há proveito econômico mensurável.

4. A exclusão do sócio não implica extinção do crédito tributário, tampouco impede eventual redirecionamento, não havendo, pois, enriquecimento imediato.

5. A fixação de honorários com base no valor total da execução, diante da ausência de vantagem patrimonial
direta e imediata, violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A jurisprudência consolidada impõe a observância da tese do Tema 1.265/STJ, conforme dever de estabilidade e coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
Nos casos de exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, mediante exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, por ser juridicamente inestimável o proveito econômico obtido, aplicando-se prioritariamente a tese vinculante do Tema 1.265/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 90, § 4o; 926; 927, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.097.166/SP e REsp 2.109.815/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 22.05.2024 (Tema Repetitivo 1.265).

(N.U 1022704-36.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
9
.
2025)
.

Desse modo, considerando a
correta
fundamen
tação
adotad
a na decisão
e a adequação do valor fixado por equidade, a manutenção da decisão agravada
é a medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025